Tribunal: TJSP
Processo: 2075840-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empresas
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inconformismo contra a r. decisão que concedeu liminar para a fim de suspender os efeitos da Lei no 324/2021, que incluiu os parágrafos 1° e 2° no art. 3°, da Lei no 6.787, de 19 de março de 2020. Preliminares de irregularidade na representação processual, inadequação da ação e ausência de interesse de agir afastadas. No mérito, agravante

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inconformismo contra a r. decisão que concedeu liminar para a fim de suspender os efeitos da Lei no 324/2021, que incluiu os parágrafos 1° e 2° no art. 3°, da Lei no 6.787, de 19 de março de 2020. Preliminares de irregularidade na representação processual, inadequação da ação e ausência de interesse de agir afastadas. No mérito, agravante que se manifestou pelo reconhecimento de constitucionalidade dos dispositivos combatidos, apenas pincelando razões do seu inconformismo recursal. Decisão concessiva de liminar que observou a presença dos requisitos ensejadores, apontando à ocasião a fumaça do bom direito e o perigo de demora. Decisão mantida.
Agravo não provido.